Tribunal: TJSP
Processo: 0066190-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo julgado extinto nos termos do art. 924, inciso II do CPC – Alegação de que o depósito foi realizado fora de prazo, incidindo, assim multa de 10% e honorários de 10% - ADMISSIBILIDADE: No caso, o executado realizou o depósito fora do prazo legal – Pagamento voluntário intempestivo – Precedente do STJ em sede de recurso

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo julgado extinto nos termos do art. 924, inciso II do CPC – Alegação de que o depósito foi realizado fora de prazo, incidindo, assim multa de 10% e honorários de 10% - ADMISSIBILIDADE: No caso, o executado realizou o depósito fora do prazo legal – Pagamento voluntário intempestivo – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Súmula 517 do c. STJ - Sentença reformada para afastar a extinção da execução.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO No 0066190-72.2019.8.26.0100 SÃO PAULO.
VOTO No 26828
Registro: 2020.0000334491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0066190-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CONDOMÍNIO COLINAS DO SUMARÉ e GESTÃO ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066190-72.2019.8.26.0100 -Voto no 26828
2
VOTO No 26828.
APELAÇÃO No 0066190-72.2019.8.26.0100 SÃO PAULO.
APELANTE: CONDOMÍNIO COLINAS DO SUMARÉ e GESTÃO
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo julgado extinto nos
termos do art. 924, inciso II do CPC Alegação de que o depósito
foi realizado fora de prazo, incidindo, assim multa de 10% e
honorários de 10% - ADMISSIBILIDADE: No caso, o executado
realizou o depósito fora do prazo legal Pagamento voluntário
intempestivo Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo
Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso
nesse sentido Súmula 517 do c. STJ - Sentença reformada para
afastar a extinção da execução.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Condomínio Colinas do Sumaré e Outro contra a r. sentença de fls. 35, que
julgou extinto o processo relativo à ação de reparação de danos materiais
movida contra o Banco Bradesco S/A., em fase de cumprimento de sentença,
nos termos do art. 924, inciso II do CPC.
Foram interpostos embargos de declaração
pelos exequentes (fls. 39/40 e fls. 65/66), que foram rejeitados (fls. 51 e 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066190-72.2019.8.26.0100 -Voto no 26828
3
Em suas razões recursais (fls. 73/76), os
exequentes destacam que a fls. 29/31 apresentaram petição requerendo
expedição de mandado de levantamento eletrônico e o prosseguimento da
execução, uma vez que o depósito foi realizado pelo banco apelado fora do
prazo legal. Sustentam que devido ao mencionado atraso, deve incidir multa
de 10% e honorários de 10% sobre o valor depositado. Advertem que
interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Frisam que
o próprio banco executado reconheceu que o depósito foi realizado com
atraso e, espontaneamente, depositou o valor devido. Alegam os apelantes
que ao pedirem ao Juízo o levantamento do mencionado valor, sobreveio
decisão determinando a expedição de guia de levantamento, do saldo
remanescente, em favor do banco apelado. Esclarecem os apelantes que
interpuseram embargos de declaração para sanar o erro material, no entanto,
foram rejeitados. Pleiteiam o provimento do recurso para reformar a r.
sentença que extinguiu a execução sem se pronunciar sobre o seu pedido de
incidência de multa e de honorários, nos termos do artigo 523, § 1odo CPC,
determinando-se o levantamento a seu favor das quantias.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata a questão de ação de reparação de danos
materiais em fase de cumprimento de sentença, cuja sentença transitada em
julgado julgou procedente o pedido para condenar o banco réu a pagar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066190-72.2019.8.26.0100 -Voto no 26828
4
os autores a quantia de R$38.500,00, atualizada desde 10.05.2017, com base
na tabela do TJSP e, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.
O v. Acórdão desta Colenda 18a Câmara de
Direito Privado negou provimento ao recurso interposto pelo banco réu, tendo
mantido a r. sentença como proferida (fls. 14/20).
Certificado o trânsito em Julgado (fl. 21),
iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.
O banco executado foi intimado a pagar a
quantia indicada pelos exequentes de R$ 58.145,83 (fl. 22). O comprovante
de pagamento de Depósito Judicial foi juntado pelo banco devedor a fl.26.
Cumpre observar que os apelantes advertiram o
Juízo de que o depósito judicial tinha sido realizado intempestivamente pelo
banco apelado (fls.29/31). No entanto, a r. sentença foi proferida sem a
apreciação dos questionamentos dirigidos sobre a intempestividade do
depósito e a condenação do banco ao pagamento de multa e honorários
advocatícios.
Pela análise dos autos verifica-se que a
intimação do banco se tornou disponível no Diário da Justiça Eletrônico em
23.9.2019 (fl. 24).
O prazo de quinze dias para o banco pagar o
valor indicado pelos credores iniciou-se em 25.09.2019, porque o dia 24 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066190-72.2019.8.26.0100 -Voto no 26828
5
setembro de 2019 foi considerado como sendo a data da publicação.
O prazo encerrou-se em 15.10.2019 e o
depósito da quantia foi efetuado somente no dia 17 de outubro de 2019, isto
é, após o esgotamento do prazo determinado para o pagamento.
Acontece que, na hipótese de não haver
pagamento voluntário da obrigação, a jurisprudência entende ser possível a
fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença. É o que se
observa da Súmula 517 do c. STJ: “São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do
advogado da parte executada.”.
Esta tese foi fixada inclusive no julgamento de
recurso repetitivo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art.
475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a oposição do “cumpra-se”
(REsp. no 940.274/MS).
(...).
2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186-RS, rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 21/10/2011).
Além disso, § 1o, do art. 523 do Código de
Processo Civil/2015, claramente determina que o débito será acrescido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066190-72.2019.8.26.0100 -Voto no 26828
6
multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por
cento, quando não ocorrer o pagamento voluntário no prazo do caput, do
artigo 523, o que é o caso dos autos.
Em caso análogo já se decidiu nesta Colenda
Corte:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Quitação do
débito exequendo apenas após escoamento do prazo
para pagamento voluntário Inteligência do artigo 523,
parágrafo 1o do CPC
Incidência de multa e
honorários advocatícios sobre o débito
Sentença
reformada -RECURSO PROVIDO.” (Apelação no
0056399-16.2018.8.26.0100,
rel.
Des.
FÁBIO
PODESTÁ, j. em 13.02.2020)
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante àquela dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Assim, cabível a incidência de multa e de
honorários advocatícios a que se refere o artigo 523, parágrafo 1o, do CPC, no
caso em questão.
Ademais, a intempestividade do pagamento da
dívida restou reconhecida pelo próprio banco executado, que a fl. 48,
espontaneamente, comprovou a realização de um depósito na quantia de
R$17.013,86, em 31.10.2019.
Deste modo, em que pese o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066190-72.2019.8.26.0100 -Voto no 26828
7
Juízo, é o caso de se reformar a r. sentença, para afastar a extinção da
execução, devendo o processo prosseguir em relação à incidência de multa e
de honorários advocatícios, em razão da intempestividade do depósito de
fl.26.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para afastar a extinção do processo e para determinar o regular
prosseguimento da fase executiva até a satisfação integral da obrigação.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR